Tribunal: STF
Processo: MS 24509
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-23
Data de publicação: 2003-10-23

Ementa:
EMENTA: I.  Mandado de segurança: legitimação ativa: composição de
lista para a promoção por merecimento de juízes aos tribunais.
No
 procedimento de promoção de magistrados, todos os concorrentes à
lista e nela não incluídos estão legitimados, em princípio, para
questionar em juízo a validade da sua composição, se, do
reconhecimento da nulidade argüida, possa decorrer a renovação do
ato de escolha, que estariam qualificados para disputar.
II.
Justiça Federal: lista de promoção por merecimento de juízes ao
Tribunal Regional Federal: desempate em favor do mais idoso,
conforme norma regimental: validade.
Não ofende a Constituição a
norma regimental de TRF de que, após sucessivos empates na
composição da lista de juízes para a promoção por merecimento,
prescreve o desempate em favor do mais idoso: não se trata - ao
contrário dos precedentes do STF, que o rejeitaram, da adoção do
critério objetivo de antigüidade para desempate na promoção por
merecimento - mas, sim, de um dado subjetivo dos candidatos, a
idade, que se reputou - sem ofensa ao princípio da razoabilidade -
se devesse seguir à avaliação dos méritos dos candidatos, reputados
equivalentes pela votação idêntica obtida, em sucessivos
escrutínios.